Tribunal: TJSP
Processo: 1005934-53.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Débito incontroverso. Rescisão do contrato e despejo bem decretados. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Purgação da mora insuficiente. Justiça gratuita. Indeferimento. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.